Tribunal: TJDFT
Processo: 0722704-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0722704-62.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO REQUERIDO: JUIZO CRIMINAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO apresentada por Cássio Fernando do Nascimento, em seu próprio favor. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata-se que o ora requerente cumpre pena total unificada de 185 anos, 02 meses e 21 dias, em regime fechado, por diversos delitos, já tendo cumprido 16 anos, 02 meses e 28 dias, nos autos da execução n.o 0034876-42.2015.8.07.0015. O requerente encaminhou diversas cartas manuscritas à Ouvidoria deste Tribunal, as quais foram remetidas ao Juízo da Vara de Execuções Penais, consoante se observa do mov. 299 da execução, bem como encaminhadas à distribuição no Processo Judicial Eletrônico de 2a Instância, tendo sido conclusos à minha relatoria, por prevenção de órgão, os seguintes processos: a) HC 0722581-64.2021.8.07.0000; b) HC 0722692-48.2021.8.07.0000; c) HC 0722696-85.2021.8.07.0000; d) HC 0722701-10.2021.8.07.0000; e) PETCRI 0722704-62.2021.8.07.0000; f) HC 0722712-39.2021.8.07.0000; g) HC 0722718-46.2021.8.07.0000; h) HC 0722723-68.2021.8.07.0000; i) HC 0722725-38.2021.8.07.0000; j) HC 0722729-75.2021.8.07.0000. Na presente petição, dirigida à Defensoria Pública, o requerente pugna pela assistência judiciária da Defensoria Pública, bem como pela celeridade e urgência em seus pedidos, informações sobre as suas petições e desistência dos pedidos de medida de segurança e de unificação de penas. É o relatório. Constata-se do endereçamento da petição inicial do presente processo e do teor das suas razões que se trata de requerimento dirigido à Defensoria Pública do Distrito Federal. Assim, deve a carta ser remetida à Defensoria Pública do Distrito Federal com atuação perante a Vara de Execuções Penais, que poderá, caso entenda cabível, formular eventuais pedidos em favor do requerente perante o Juízo competente, bem como prestar a orientação jurídica necessária ao requerente. Diante do exposto, encaminhem-se cópia da carta de ID 27324236 e da presente decisão à Defensoria Pública do Distrito Federal com atuação perante a Vara de Execuções Penais, dando-se baixa na distribuição da presente petição. Publique-se. Intime-se pessoalmente o paciente, devendo o oficial de justiça esclarecer ao paciente que sua carta será remetida para a Defensoria Pública do Distrito Federal, que já o está assistindo no processo de execução. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador